Tribunal: TJDFT
Processo: 0733340-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTRATO DE MÚTUO. PROPOSTA NEGOCIAL. VINCULAÇÃO. ASSINATURA. FALSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação com o objetivo de obter o reconhecimento da validade da relação jurídica negocial nos termos da proposta inicialmente encaminhada pela ré, ora apelante, bem como a reparação pelos danos materiais e morais suportados.
2. Inicialmente, ao contrário das razões articuladas pela apelante, não houve o alegado cerceamento de defesa. 2.1. Observa-se ter sido deferida a produção de prova técnica necessária para solução da controvérsia, que somente não foi possível em virtude da inércia da própria apelante. 2.2. A alegação nesse sentido, aliás, apresenta-se desconexa com a realidade do processo. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. A proposição negocial, uma vez aceita, consubstancia a relação jurídica obrigacional bilateral e obriga o proponente a cumprir os termos ali declarados, nos termos do art. 427 do Código Civil, ressalvadas as circunstâncias previstas no art. 428 do mesmo Código. 3.1. No caso em exame existiu, de fato, a devida proposição negocial que certamente produziu vinculabilidade jurídica. Ocorre que embora a proposta emitida em sede de negócio bilateral tenha produzido, efetivamente, como eficácia, o efeito da vinculabilidade, o liame entre as partes negociantes somente teria ocorrido com a emissão da vontade receptícia, ou seja, da aceitação da proposta formulada.
4. É importante destacar ainda a regra prevista no disposição normativa constante no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, que trata do princípio da vinculação da oferta.
5. Na hipótese, o autor comprovou que a proposta de portabilidade que lhe foi oferecida não foi cumprida. 5.1. Também não foi possível aferir a validade da assinatura lançada no contrato, por inércia da ré, que não juntou o contrato original para viabilizar a realização da perícia grafotécnica. 5.2. No ponto, vale o registro de que eventual ocorrência de fraude na contratação não exclui a responsabilização da instituição financeira pelo fato do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal).
6. Nesse contexto, comprovada a divergência entre os termos da proposta e o teor das cláusulas previstas na celebração do negócio jurídico bileteral, o Juízo singular concluiu corretamente pela não vinculação do consumidor aos termos do contrato, ressaltando a necessidade de observância da proposta inicialmente ajustada entre as partes.
7. A falha na prestação do serviço pela apelante não configura mero inadimplemento contratual, pois a conduta questionada atingiu de modo bastante contundente a esfera jurídica extrapatrimonial do demandante. 7.1. Ademais, a frustração da expectativa de prestação do serviço que lhe foi prometido configura nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.
8. No caso, afigura-se indene de reparos o valor da indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida